Tribunal: TJMT
Processo: 0000793-59.2016.8.11.0045
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000793-59.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE), ALESSANDRA DA LUZ SILVA - CPF: 527.283.742-87 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), STEPHANIE DI CAMILO - CPF: 009.201.561-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA MANTIDO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, deferindo apenas o auxílio-doença para a autora, diagnosticada com Síndrome do Manguito Rotador e outras condições que acarretam limitações temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus à aposentadoria por invalidez ou se deve ser mantido o benefício de auxílio-doença, e em qual índice deve incidir a correção monetária sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial demonstrou incapacidade laboral parcial e temporária, não justificando a conversão para aposentadoria por invalidez. O benefício de auxílio-doença foi corretamente deferido com início retroativo à data do requerimento administrativo.

4.

Em relação à correção monetária, aplicam-se os Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para determinar a aplicação dos índices de correção monetária conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021, e da taxa SELIC a partir de 09.12.2021, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento:
"O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado com incapacidade parcial e temporária, não justificando a concessão de aposentadoria por invalidez. A correção monetária aplica-se conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08.12.2021, e pela taxa SELIC a partir de 09.12.2021."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 61; EC nº 113/2021; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez nº 0000793-59.2016.8.110045 movida por
ALESSANDRA DA LUZ SILVA
, julgou parcialmente procedentes o pedido formulado na inicial, estabelecendo apenas benefício de auxílio-doença.

Sustenta o apelante que os elementos probatórios constantes dos autos não justificariam a concessão do benefício requerido, e que o laudo médico judicial não demonstra a incapacidade total da autora.

Defende, ainda, subsidiariamente, a necessidade de reforma sentença no que tange à correção monetária, pugnando pela aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (id. 213238218 - pág. 6/14).

Não há contrarrazões (id. 213238218 - pág. 21).

Com a vista dos autos, o MPF manifestou pelo desinteresse no feito (id. 213238221 - pág. 3/5).

Feito remetido ao TRF – 1ª Região, que declinou da competência e determinou a remessa do recurso a este Sodalício (id. 213238221 - pág. 15/17).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez.

O apelante sustenta que o juízo singular incorreu em erro ao conceder o auxílio-doença, pois, segundo alega, a parte autora não atenderia aos requisitos previstos na legislação.

Nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-doença é devido ao segurado que,
“havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Nesse contexto, é importante ressaltar que o benefício de auxílio-doença é separado em duas modalidades: o auxílio-doença previdenciário e o auxílio-doença acidentário, sendo que, no caso deste último,
“compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho”
, conforme dispõe a Súmula nº 15 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratam-se, pois, de benefício prestação continuada com prazo indeterminado e sujeitos à revisão periódica pela autarquia federal competente, conforme disposto no art. 61 da Lei nº 8.213/91.

Em relação requisito da qualidade de segurado, é possível extrair dos autos que este restou devidamente preenchido na medida em que o benefício de auxílio-doença já havia sido anteriormente concedido administrativamente (CNIS id. 213238214 - pág. 24).

No que concerne a incapacidade laborativa, em que pese as razões do recurso, entendo que referido requisito foi demonstrado por meio de laudo pericial elaborado por médico nomeado pelo juízo, não tendo demonstrado a apelante qualquer fato desconstitutivo.

O laudo pericial, realizado por especialista nomeado pelo juízo, foi conclusivo ao afirmar que a apelada é acometida por Síndrome do Manguito Rotador (CID 10 M 75.1), Sinovite e Tenossinovite (CID 10 M 65) e Monoreupatia não especificada (CID 10 G 58), possui diversas limitações e necessita de acompanhamento médico especializado por tempo indeterminado (id. 213238216 - pág. 20/21)

É importante ressaltar que a perícia judicial goza de presunção de imparcialidade e prevalece sobre atestados médicos particulares, salvo se houver provas robustas que infirmem suas conclusões, o que não foi demonstrado nos autos. A comprovação de redução significativa da capacidade laboral, autoriza o deferimento do benefício pleiteado.

Nesse sentido, é de se destacar que o juízo singular determinou o pagamento do benefício de auxílio-doença a partir do requerimento administrativo, 21/07/2015, indeferindo a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois foi atestado que a incapacidade não seria permanente.

Portanto, não há que se falar em reforma da decisão particular. Destaca-se precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 DO STF, 905 DO STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Direito Previdenciário é orientado por princípios fundamentais de proteção social, o que torna possível a fungibilidade dos pedidos de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e benefício assistencial ao deficiente, eis que possuem um requisito em comum, qual seja, a redução ou inexistência da capacidade laboral.

2.
Nos termos da legislação previdenciária, constatado pelo laudo pericial a possibilidade de recuperação da capacidade laborativa e inexistindo redução permanente da capacidade laborativa habitual, não é cabível a concessão do auxílio-acidente, porém, configura-se o direito ao auxílio-doença.

3. O termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n.º 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando deverá ser aplicada a Taxa SELIC.

5. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1002874-08.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024) – sem destaque no original

No que tange à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, em que restou fixado o Tema 810. A saber:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) - sem destaque no original.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu o Tema nº 905, cujas teses seguem transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

[...]

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

[...]

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Além disso, em alteração constitucional, a Emenda nº 113/2021, ao dispor sobre o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Conclui-se, dessa forma, que no momento do cumprimento do julgado,
até 08/12/2021
os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Assim, a sentença deve ser reformada apenas neste particular.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para determinar que a correção monetária seja fixada, até 08/12/2021, em atenção aos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, aplicada a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

As demais consignações na parte dispositiva da sentença permanecem inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024